Tribunal: TJBA
Processo: 8022846-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022846-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO, GILSON DOS SANTOS CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ITBI. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu a imunidade tributária em favor de entidade religiosa, afastando a incidência de ITBI sobre imóvel adquirido e destinado às suas finalidades essenciais, ainda que não apresentada a declaração prévia exigida pelo Código Tributário Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo ou de declaração prévia prevista em legislação municipal pode impedir o reconhecimento judicial da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da CF/1988; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a vinculação do imóvel às finalidades essenciais da entidade religiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária de templos de qualquer culto constitui limitação constitucional ao poder de tributar, destinada a proteger a liberdade religiosa e a laicidade estatal em sua vertente de neutralidade, possuindo eficácia plena e aplicabilidade imediata.

4. A exigência de requerimento administrativo ou de declaração prévia tem caráter meramente fiscalizatório e não pode ser utilizada como condição impeditiva ao reconhecimento judicial da imunidade quando presentes os requisitos constitucionais.

5. A prova pré-constituída apresentada pela entidade religiosa é suficiente para demonstrar sua natureza jurídica e a destinação do imóvel às suas atividades essenciais, competindo ao ente tributante o ônus de provar eventual desvio de finalidade.

6. A recusa do Município fundada exclusivamente na ausência da declaração prevista no Código Tributário Municipal transfere ao contribuinte ônus desproporcional e cria obstáculo indevido ao exercício da garantia constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária de templos de qualquer culto tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de requerimento administrativo prévio.

2. A declaração exigida por legislação municipal configura instrumento de fiscalização, mas não condiciona o reconhecimento judicial da imunidade.

3. A prova da natureza religiosa da entidade e da destinação do imóvel às suas finalidades essenciais é suficiente para assegurar a imunidade, incumbindo ao Fisco demonstrar eventual desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “b”; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 325.822, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.08.2005; TJ-DF, Apelação Cível nº 0714996-88.2017.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 02.10.2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1020053-25.2020.8.26.0053, Rel. Des. Maurício Fiorito, 14ª Câmara de Direito Público, j. 14.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8022846-51.2023.8.05.0001 em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
IGREJA O EVANGELHO QUADRANGULAR
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento

ao apelo, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

EN/04